Tribunal: TJDFT
Processo: 0727196-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0727196-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALMIR XAVIER DA CRUZ AGRAVADAS: OVÍDIO MAIA IMÓVEIS LTDA - EPP E W MAIA IMÓVEIS LTDA DESPACHO ALMIR XAVIER DA CRUZ se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Aduz regularidade quanto à representação processual. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta, ainda, que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Nada a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que, publicado o juízo negativo de admissibilidade (ID 34678069), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A020